Tribunal: TJES
Processo: 5005577-69.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005577-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARA RODRIGUES DOS SANTOS CAPELINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005577-69.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CLAUDIA MARA RODRIGUES DOS SANTOS CAPELINI
RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA ANÔMALA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REVISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GOLPE CONFIGURADO. FRAUDE SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação cujo objeto é a ilegal contratação de dois empréstimos consignados. Alega a parte autora, no detalhe, o recebimento de contato de suposto colaborador da instituição financeira ré, afirmando a ocorrência de depósito de um valor em sua conta bancária, de forma que, para fins de bloqueio da quantia, deveria encaminhar alguns dados solicitados. Em seguida, afirma a realização da devolução da quantia por meio de transferência “pix”, tomando por base a chave fornecida pelo suposto preposto do contato. Argumenta ter sido vítima de golpe e a consequente averbação de empréstimo em seu benefício previdenciário, de maneira que busca anulação do negócio jurídico e compensação por danos morais.

2.
O Juízo de origem julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de causa complexa, tendo em vista a necessidade da perícia técnica para averiguar a validade da assinatura eletrônica nos contratos.

3.
A parte autora interpôs recurso a fim de reformar o julgado monocrático, buscando, em suma, a nulidade do negócio e a obtenção de verba indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de produção de prova pericial, a configurar causa complexa, afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos danos causados à parte autora em razão do golpe narrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença de extinção baseou-se na presunção de complexidade, sob o argumento de que a controvérsia exigiria prova pericial, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II da Lei 9.099/95. No detalhe, o fundamento voltou-se para o fato de que a assinatura dos contratos inquinados foi realizada de modo eletrônico, a exigir se efetivamente a parte consumidora foi quem aderiu aos instrumentos. Contudo, nota-se que a parte ré, ora recorrida, não apresenta elemento algum a justificar o seu pleito, deixando de anexar os instrumentos questionados aos autos e, mais do que isso, deixando de apontar a validade das assinaturas eletrônicas. Nessa linha de ideias, é possível analisar que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a suficiência dos elementos probantes para o enfrentamento do mérito, dispensando, assim, a produção de perícia.

6.
Diante disso, tem-se que a sentença de extinção anômala merece ser anulada e, levando em consideração que o feito encontra-se apto para julgamento a partir das provas constantes nos autos, passa-se a fazê-lo com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

7.
Na linha já destacada, reforça-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar que a parte autora realizou o negócio de forma consciente. Nota-se que o cerne da questão é a voluntariedade ou não na contratação de empréstimo consignado em dois instrumentos contratuais. A parte autora afirma que não desejou os negócios, de forma que, ao ser contactada por pessoa que se dizia preposta da instituição financeira ré, fez a devolução imediata das quantias recebidas em conta bancária. Ocorre, todavia, que tal devolução foi em conta de terceiros.

8.
Destaca-se que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que, com tantas demandas semelhantes, é possível perceber que terceiros estelionatários têm acesso a dados cadastrais de clientes, inclusive no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

9.
A responsabilidade das instituições bancárias, é preciso ressaltar, diz respeito à verificação das solicitações de empréstimos, de modo a ser necessária uma análise mais robusta diante do impacto refletido na vida do consumidor, esperando maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas do cotidiano. Sob tais aspectos, a responsabilidade da parte ré, mesmo sob o crivo objetivo diante de uma relação de consumo, é pautada sob o seu dever de zelo com os sensíveis dados bancários, de modo a conservar e protegê-los. No caso dos autos, a parte ré não demonstra a higidez das negociações, tampouco demonstra serem adequadas as assinaturas eletrônicas lançadas nos instrumentos questionados, na medida em que não traz o caminho para a sua verificação de autenticidade. O banco, com efeito, menciona tão somente a contratação via “mobile bank”, baseada em senha e biometria, mas, sobre tais pontos, não traz elemento algum que permita aferir a sua versão. Há nítida falha de ônus probatório, pois deixa de apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do pretenso direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

10.
Nesse contexto, deve-se proceder à nulidade dos contratos averbados ao benefício da parte autora e a restituição dos valores descontados. Nessa linha, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

11.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2024, a restituição deve ser em dobro.

12.
No entanto, cumpre mencionar que, ao ser provocada pelo suposto gerente do banco e, com isso, desejar a devolução do valor que fora recebido de forma indesejada, caberia à parte autora, antes de efetuar o PIX, verificar as informações da transferência, a exemplo do nome do destinatário, da instituição bancária e afins. Ainda que tenha acreditado ser um preposto da instituição financeira ré, a parte autora não agiu com o dever de cautela do homem médio. Assim sendo, é imperioso reconhecer a culpa concorrente da vítima, uma vez que não ficou comprovado que buscou meios oficiais para se valer da legitimidade do estorno e das informações no ato da transferência. Por tudo isso, a contribuição da parte consumidora para a efetividade da fraude não autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
13.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de anular a r. sentença e, com base na teoria da causa madura, acolher parte dos pedidos formulados pela parte autora, a fim de:
i)

declarar
a nulidade dos contratos objetos da lide firmado entre as partes (498270384 e 498312785)
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
,
abstendo-se ainda de inscrever o nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
,
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão dos respectivos contratos,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação. Julga-se, ainda, improcedente o pedido de compensação por danos morais.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)